Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705008-85.2023.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ADEMAR INACIO LAMOGLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. NÃO RECONHECIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. ADEQUADAMENTE FIXADO. JUROS. TERMO INICIAL. SÚMULA 54 DO STJ. FATO DANOSO. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). 2. As exigências de pagamento de empréstimo bancário desprovido materialidade legítima e de contratação desconhecida constitui violação ao princípio da boa-fé objetiva, implicando em obrigação abusiva, ilegítima e ilegal. 3. Configura dano moral in re ipsa os prejuízos experimentados por consumidor em razão de inexistência de contratação de mútuo/empréstimo bancário em seu nome. 3.1. O aborrecimento sofrido pelo autor, à semelhança de fraude cometida em seu desfavor, aliado à condição de pessoa idosa, ultrapassa o mero dissabor e viola os direitos de personalidade do consumidor, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral. 4. O valor do dano moral deve ser adequadamente estipulado, vislumbrando o caráter pedagógico-inibitório-punitivo e utilizando o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como, ponderando o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte consumidora e a natureza do direito violado. 4.1. Considerando-se os fatos mencionados e provados, o valor da indenização a título de danos morais fixado na sentença, de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), se mostra quantia proporcional à violação ocorrida, equânime e razoável. 5. Aplica-se a Súmula 54 do STJ ao caso em tela, vez a incidência dos juros moratórios remete ao fato danoso e não à data da sua estipulação, como quer o apelante. 6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 7. Recurso conhecido e desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 6o, § 1o, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), bem como 188, 313, 314, 421 e 422, todos do Código Civil, sustentando a validade do contrato firmado entre as partes e defendendo o reconhecimento do ato jurídico perfeito. Argumenta pela possibilidade de empréstimo com descontos em folha de pagamento. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, § 1o, LINDB, e 188, 313, 314, 421 e 422, todos do Código Civil, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em igual sentido, o AgRg no AREsp n. 2.344.508/SP (relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A interposição do apelo extremo com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos do art. 1029, § 1o, do Código de Processo Civil, e art. 255, § 1o, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, competindo à parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como transcrever os acórdãos para a comprovação da divergência e realizar o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (AgRg no AREsp n. 1.719.446/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 6/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009